Tribunal: STF
Processo: ARE 1029019
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-26
Data de publicação: 2017-05-26

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Representatividade sindical. 4. Impossibilidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Enunciado 279 da Súmula do STF. Matéria infraconstitucional. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.